Tribunal: TJDFT
Processo: 0728962-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INTIMAÇÃO CREDOR. SUSPENSÃO ART. 921, INC. III, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Cumprimento de sentença provisório proferida em ação de cobrança.
2. Decisões anteriores – a r. decisão agravada determinou a suspensão do processo nos moldes do art. 921, inc. III, do CPC.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a observância do art. 10 do CPC na tramitação processual, com intimação da agravante-exequente sobre os atos judiciais praticados.
III – Razões de decidir
4. Diante do curto prazo de tramitação do cumprimento de sentença provisório e, uma vez que não foram esgotadas as possibilidades de diligências para localização de bens do devedor, inaplicável a suspensão prevista no art. 921, inc. III, do CPC.
5. É nula, por ofensa aos princípios da não surpresa, da ampla defesa e do devido processo legal, a decisão que determina a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC, sem prévia intimação do credor para tomar ciência sobre as diligências negativas e para dar prosseguimento à execução.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de Instrumento provido.